Tribunal: CARF
Processo: 10850.722080/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722080/2011-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.146 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIETE AGROINDUSTRIAL S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008, 01/04/2008 a 30/06/2008,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
ACOLHIMENTO
Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado,
impõe-se sua rejeição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.138, de 22 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10850.722076/2011-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela fazenda Nacional em face do
acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas relativas os
encargos de depreciação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722080/2011-61
Fl. 3549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722080/2011-61

Segundo consta do despacho que admitiu os Embargos de Declaração, a
Embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao segundo motivo da glosa de créditos
sobre encargos de depreciação, ou seja, por estarem vinculados a receitas de venda de cana-de-
açúcar, submetidas ao regime de suspensão das contribuições.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, os Embargos de Declaração foram admitidos
parcialmente para sanar a omissão quanto ao segundo motivo da glosa de
créditos sobre encargos de depreciação.
Segundo a Embargante, o vício se deu pelos seguintes motivos:
No julgamento o recurso voluntário do contribuinte, o colegiado decidiu reverter
as glosas relativas aos encargos de depreciação, sob a seguinte fundamentação:
“II.2 – Glosa de créditos relativos aos encargos de depreciação:
Nos termos do TVF, a fiscalização motivou a glosa dos créditos relativos aos
encargos de depreciação, por entender que os bens e direitos incorporado ao
ativo imobilizado, embora utilizados na lavoura de cana-de-açúcar, necessárias
às atividades da empresa, não fazem parte do conceito de “produção” dos bens
destinados à venda.
(...)
Isto porque, considerando a decisão proferida pelo STJ (REsp 1.221.170/PR),
restou reconhecido a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do
insumo e os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, hipóteses
estas aplicáveis ao presente caso.
Desta forma, os bens e direitos incorporado ao ativo imobilizado, utilizados na
lavoura de cana-de-açúcar, por ser necessária às atividades da empresa, devem
ter seu crédito reconhecido.
Assim, reverte-se a glosa em relação aos encargos de depreciação.”
Os julgadores decidiram reverter a glosa dos encargos de depreciação, ao
argumento que os bens e direitos incorporados ao ativo imobilizado, utilizados
na lavoura de cana-de-açúcar, dada sua necessidade às atividades da empresa,
devem ter seu crédito reconhecido.
Fl. 3550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722080/2011-61

Contudo, ao proceder a glosa dos encargos de depreciação no creditamento da
sistemática de apuração das contribuições de PIS e COFINS, a fiscalização não
se fundamentou exclusivamente na sua falta de pertinência ao processo
produtivo. A citada glosa decorre também na conclusão de que as receitas com a
venda de cana estão submetidas ao regime da suspensão das referidas
contribuições (não geram direito ao crédito para o vendedor do produto),
conforme se constata no seguinte trecho extraído do relatório fiscal:
“4.3 GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO
A base legal que permite às empresas o aproveitamento de créditos relativos aos
encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado é o art. 3°,
inciso VI, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2004:
(...)
Veremos, abaixo, que os bens e direitos incorporados ao ativo imobilizado não
são utilizados na produção de bens. Ou seja, são utilizados em outros
departamentos da empresa (lavoura de canadeaçúcar, oficina volante,
abastecimento, etc.), que apesar de serem seções necessárias às atividades da
empresa, não fazem parte do conceito de “produção” dos bens destinados à
venda.
(...)
No tópico anterior já demonstramos que os produtos adquiridos para o cultivo
da canadeaçúcar não geram direito ao crédito relativo às contribuições
PIS/COFINS nãocumulativas, pois além de haver o contato direto com o
produto em fabricação (açúcar e álcool) as receitas com a venda de cana estão
submetidas ao regime da suspensão das referidas contribuições (não geram
direito ao crédito para o vendedor do produto).
Da mesma forma, também não geram direito ao crédito os encargos de
depreciação calculados sobre os bens integrantes do ativo imobilizado
utilizados no cultivo da canadeaçúcar.
Por todo o exposto, serão glosados os créditos apropriados pela fiscalizada
relativos aos encargos de depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado
utilizados no cultivo da canadeaçúcar. Serão admitidos apenas os créditos
relativos aos encargos de depreciação apurados sobre os bens integrantes da
conta equipamentos industriais, que fazem parte direta da produção dos bens
destinados à venda (Demonstrativo de fls. 3090/3110).”
Constata-se, portanto, obscuridade no acórdão ao afastar a glosa procedida
pela fiscalização quanto aos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado utilizados no cultivo de cana-de-açúcar, por considerá-los
necessários à atividade da empresa, sem tratar do outro motivo da glosa,
concernente à conclusão de as receitas com a venda de cana estão submetidas
ao regime da suspensão das referidas contribuições (não geram direito ao
crédito para o vendedor do produto).
Em que pese os argumentos explicitados pela Embargante, não há o vício de omissão
por ela suscitado.
Ao contrário da premissa adotada pela Embargante, o único fundamento utilizado tanto
pela fiscalização, quanto pela DRJ para manter a glosa em relação aos encargos de
depreciação foi no sentido de que tais bens, por terem sido utilizados no plantio de cana-
Fl. 3551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722080/2011-61

de-açúcar, fora do processo industrial não geram direito ao crédito, senão vejamos o
trecho da decisão proferida pela DRJ:
GLOSA
DE
CREDITOS
RELATIVOS
AOS
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
Verifica-se que foram glosados os créditos apropriados pelo Interessado relativos
aos encargos de depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado (tratores,
colheitadeiras, carregadeiras) utilizados na atividade agrícola no cultivo da cana-
de-açúcar, da empresa.
Alega o interessado que seus argumentos são os mesmos que exaustivamente
foram explanados no tópico anterior.
De igual modo também foi exaustivamente abordado no item anterior de que as
glosas estão corretas pois foram aplicadas sobre dispêndio com diversos bens
(matéria prima, material intermediário, material de embalagem, produtos
químicos etc) que foram utilizados no plantio de cana-de-açúcar, por estarem
fora do processo industrial.
Como já abordado, impõe-se como requisito indispensável para ser considerado
como insumo que o bem ou serviço seja aplicado ou consumido no processo
produtivo, em ação direta na produção do álcool ou açúcar.
Corretas, portanto, as glosas de que trata esse item.
De fato, a fiscalização trouxe para análise do direito creditório atinente aos encargos de
depreciação o parágrafo causador da discórdia. Contudo, verifica-se que referido
parágrafo foi utilizado apenas para demonstrar que os argumentos acerca do direito ao
créditos de bens e serviços utilizados na fase agrícola já havia sido negado em tópico
anterior, onde lá (se referindo ao tópico anterior), o crédito que se refere aos produtos
(insumos), não a máquinas e equipamentos, teve dois fundamentos para manutenção da
glosa.
A conclusão da fiscalização não possibilita outra leitura:
Veremos, abaixo, que os bens e direitos incorporados ao ativo imobilizado não
são utilizados na produção de bens. Ou seja, são utilizados em outros
departamentos da empresa (lavoura de canadeaçúcar, oficina volante,
abastecimento, etc.), que apesar de serem seções necessárias às atividades da
empresa, não fazem parte do conceito de “produção” dos bens destinados à
venda.
Com efeito, em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal a contribuinte
apresentou a planilha denominada “Calculo Depreciação Pis Cofins 2006”, em
que demonstrou os encargos de depreciação apurados (base de cálculo dos
créditos relativos às contribuições PIS/COFINS nãocumulativas) e os créditos
obtidos na matriz e filial – fls. 2699/2712. Neste demonstrativo, os bens
depreciados estavam classificados nas seguintes contas: Equipamentos
Industriais; Veículos e Acessórios; Tratores e Carreg.; Equipamentos Agrícolas.
(...) No tópico anterior já demonstramos que os produtos adquiridos para o
cultivo da canadeaçúcar não geram direito ao crédito relativo às contribuições
PIS/COFINS nãocumulativas, pois além de haver o contato direto com o produto
em fabricação (açúcar e álcool) as receitas com a venda de cana estão submetidas
ao regime da suspensão das referidas contribuições (não geram direito ao crédito
para o vendedor do produto).
Fl. 3552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722080/2011-61

Da mesma forma, também não geram direito ao crédito os encargos de
depreciação calculados sobre os bens integrantes do ativo imobilizado utilizados
no cultivo da cana-de-açúcar.
Por todo o exposto, serão glosados os créditos apropriados pela fiscalizada
relativos aos encargos de depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado
utilizados no cultivo da cana-de-açúcar. Serão admitidos apenas os créditos
relativos aos encargos de depreciação apurados sobre os bens integrantes da
conta equipamentos industriais, que fazem parte direta da produção dos bens
destinados à venda (Demonstrativo de fls. 3090/3110).
Ainda que se admitisse a existência de dois fundamentos para manutenção da glosa
sobre os encargos de depreciação, como afirmou a Embargante, o fato da DRJ ter
utilizado um único fundamentado para a manutenção da glosa, delimitando a matéria
submetida a revisão recursal, nos impede de analisar referida matéria tida por omissa.
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos de
declaração.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 3553
DF CARF MF
Documento nato-digital